Tribunal: TJSP
Processo: 0001395-28.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inexistência – É vedado ao juiz reanalisar questões já decididas por sentença transitada em julgado - Eficácia preclusiva da coisa julgada material - Inteligência dos artigos 468 e 471 do CPC/73 atuais artigo 503 e 505 do CPC/2015 - Pressuposto negativo reconhecido – Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0001395-28.2017.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante GUILHERME FRANCISCO
FERNANDES ESTEFAM, é embargado PROMASQ INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E BORRACHAS LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 36297
EDCL. No: 0001395-28.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: GUILHERME FRANCISCO FERNANDES ESTEFAM
EBDA.:
PROMASQ
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ELETRICOS E BORRACHAS
*RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
contradição
Inexistência
É vedado ao juiz reanalisar
questões já decididas por sentença transitada em julgado -
Eficácia preclusiva da coisa julgada material - Inteligência dos
artigos 468 e 471 do CPC/73 atuais artigo 503 e 505 do
CPC/2015 - Pressuposto negativo reconhecido Embargos
rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 213/ que negou provimento a apelação interposta,
mantendo a r. sentença que julgou extinto o pedido formulado na inicial,
sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso V do Código de
Processo Civil.
Aduz o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição; que para a configuração de coisa julgada é
necessária identidade de partes, causa de pedir e de pedido e que não há
na hipótese tríplice identidade; que suscitou a falsidade da assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
aposta no título e que referido vício é insanável. Pretende o
prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
O embargante se limita a retomar a matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a omissão e contradição,
denota mera irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Manifestou-se esta C. Câmara, in verbis:
“Tratando-se de incidente de falsidade processado em
autos apartados, cuja decisão se deu por meio de
sentença, com fundamento no art. 485, I, do CPC, o
recurso cabível é a apelação. A propósito, veja-se o art.
433 do CPC: Art. 433. A declaração sobre a falsidade
do
documento,
quando
suscitada
como
questão
principal, constará da parte dispositiva da sentença e
sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada
Não prospera a alegada nulidade da sentença por
cerceamento
de
defesa
(melhor
seria
dizer
cerceamento de prova), em decorrência do julgamento
antecipado da lide. Tem plena aplicabilidade na espécie
a previsão do artigo 355, I do novo Código de Processo
Civil, pois sobram motivos para dispensar a produção
de outras provas, dada a documentação reunida no
processo, suficiente para autorizar o julgamento.
Certo que a finalidade da prova é formar a convicção do
juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos
fatos da causa. Nesse sentido a doutrina de Vicente
Greco Filho, segundo a qual "no processo, a prova não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico;
sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz"
(Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a
edição, p. 182).
O artigo 468 do CPC/73 atual Art. 503 do Novel CPC é
expresso: “A decisão que julgar total ou parcialmente o
mérito tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida”. (...)
À vista dessas considerações, a coisa julgada é patente
e, art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, julgou-
se extinto o processo sem resolução do mérito, decisão
que não quadra qualquer retoque por esta relatoria.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
MAIA DA ROCHA
Relator